Tribunal: TJDFT
Processo: 0708596-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0708596-37.2022.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Considerando a decisão de ID no 59339486, que reconsiderou a sentença terminativa, o apelo resta prejudicado. Baixem os autos para prosseguimento, nos termos da referida decisão. Brasília, DF, em 3 de junho de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator